Tribunal: TJMT
Processo: 1048351-12.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048351-12.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, Obrigação Acessória]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[V. DA SILVA E SILVA LTDA - CNPJ: 42.839.349/0001-61 (APELADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO ESTADUAL. SUSPENSÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OPORTUNIDADE DE REGULARIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PODER DE POLÍCIA FISCAL. INEXISTÊNCIA DE SANÇÃO POLÍTICA. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em mandado de segurança que concedeu parcialmente a ordem para determinar a reativação da inscrição estadual da impetrante até a conclusão do processo administrativo, sob o fundamento de ausência de contraditório e ampla defesa na suspensão promovida pela administração tributária.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer se a suspensão da inscrição estadual da impetrante ocorreu com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, ou se configurou sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação impugna de modo específico e fundamentado os fundamentos da sentença, enfrentando diretamente a alegação de ausência de contraditório e ampla defesa, razão pela qual atende aos requisitos previstos no Código de Processo Civil.

4. A administração tributária promoveu prévia notificação fiscal, com concessão de prazo para manifestação, apresentação de documentos e advertência expressa quanto à possibilidade de suspensão da inscrição estadual em caso de descumprimento.

5. A impetrante apresentou resposta apenas parcial à intimação, permanecendo inerte quanto ao cumprimento integral das obrigações acessórias exigidas, mesmo após a concessão de prazo suplementar para regularização.

6. A suspensão da inscrição estadual foi adotada somente após reiteradas oportunidades de cumprimento das exigências fiscais, observando-se o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal administrativo.

7. A medida possui fundamento na Lei Estadual nº 7.098/98, nas Portarias SEFAZ/MT nº 005/2014 e nº 59/2025, bem como no Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso, caracterizando exercício legítimo do poder de polícia fiscal.

8. A suspensão não teve por finalidade a cobrança coercitiva de tributo, mas a tutela da atividade fiscalizatória diante do descumprimento de obrigação acessória, afastando a aplicação das Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença retificada em remessa necessária.

Tese de julgamento
: A suspensão da inscrição estadual é legítima quando precedida de regular notificação fiscal e fundada no descumprimento de obrigação acessória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, e 145, § 1º; CTN, art. 194; Lei Estadual nº 7.098/98, arts. 17, 17-E e 17-H; Portaria SEFAZ/MT nº 005/2014, art. 78; Portaria SEFAZ/MT nº 59/2025, art. 46; Decreto nº 2.212/2014 (RICMS/MT), arts. 32, 61 e 325, § 5º-A, V; CPC, art. 1.010, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RMS nº 26.803/MT, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 9.10.2009; STJ, RMS nº 26.803/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 9.6.2020; TJMT, N.U. 1033277-36.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, j. 12.12.2025; TJMT, N.U. 1031082-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 24.10.2025; TJMT, N.U. 1042849-29.2021.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 4.7.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
em
Remessa Necessária
interposta pelo ente público estadual contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do mandado de segurança n. 1048351-12.2022.8.11.0041, por meio da qual foi parcialmente concedida a ordem para determinar a reativação da inscrição estadual da impetrante até a conclusão do processo administrativo respectivo.

No juízo de origem, o magistrado reconheceu que a suspensão da inscrição estadual ocorreu sem prévia oportunidade de manifestação e sem a devida abertura de prazo para regularização administrativa, embora a impetrante tivesse atendido quase integralmente à intimação fiscal, restando pendente apenas a apresentação de parte dos documentos solicitados.

Constatou, ainda, possível erro na vinculação das notas fiscais que embasaram a medida administrativa, pois as operações mencionadas na intimação decorreriam de empresa diversa.

Diante dessas circunstâncias, entendeu configurada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, motivo pelo qual determinou a reativação da inscrição estadual até que fosse concluído o procedimento administrativo instaurado para apuração das supostas irregularidades (Id 315652871).

Nas razões recursais, o apelante sustenta que o ato administrativo impugnado possui amparo na legislação constitucional, no Código Tributário Nacional e nas normas estaduais pertinentes, argumentando que a suspensão decorreu do descumprimento de obrigação acessória prevista em lei. Com base nisso, formula pedido de reforma da sentença para reconhecimento da legalidade da medida adotada (Id. 315652873).

Em contrarrazões, a impetrante afirma que a autoridade apontada como coatora não apresentou informações no prazo legal e que o recurso não enfrenta de forma específica os fundamentos utilizados na sentença, razão pela qual alega violação ao princípio da dialeticidade e requer o não conhecimento do apelo, com a manutenção do decisum (Id 330803394).

A Procuradoria-Geral de Justiça, após exame dos autos, conclui inexistirem elementos que justifiquem sua intervenção, por não se tratar de matéria que envolva interesse público ou social, devolvendo os autos para julgamento (Id 330803394).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- Preliminar – Da ausência de dialeticidade.

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, cumpre analisar a alegação da apelada de que o recurso não merece conhecimento por ausência de dialeticidade e falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

A análise das contrarrazões apresentadas pela apelada revela peça processual superficial, genérica e desconectada da matéria efetivamente discutida nos autos.

O patrono se limitou a afirmar, em poucas linhas, que "
a autoridade não prestou informações sobre o ato praticado no decêndio legal
" e que "
os fundamentos da sentença não foram impugnados de forma específica
", sem qualquer desenvolvimento argumentativo que justificasse tais assertivas ou que demonstrasse de que forma o recurso da Fazenda Estadual teria violado o princípio da dialeticidade.

Não há, portanto, nas contrarrazões, qualquer enfrentamento das questões centrais trazidas pela apelação: a existência de notificação prévia, a concessão de prazo para manifestação, a resposta parcial do contribuinte, a prorrogação do prazo e a inércia quanto às obrigações acessórias pendentes.

Assim, observo que a peça defensiva se limita a invocar teses genéricas e abstratas, aplicáveis a qualquer recurso, sem nenhuma particularização ao caso concreto.

Por outro lado, o recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso impugnou de forma clara, específica e fundamentada o cerne da sentença recorrida. O apelante demonstrou, com base na documentação acostada aos autos, que, contrariamente ao afirmado pelo juízo de origem, houve regular notificação prévia, oportunidade de manifestação, resposta parcial do contribuinte, concessão de prazo adicional e, somente após a inércia da empresa quanto às obrigações acessórias pendentes, a suspensão da inscrição estadual.

Assim, a peça recursal atacou diretamente a premissa sobre a qual a sentença foi edificada, a alegada ausência de contraditório e ampla defesa, demonstrando sua incorreção mediante a análise detalhada da cronologia dos fatos e dos documentos existentes no processo administrativo. Apresentou fundamentos de direito, citou legislação aplicável e jurisprudência pertinente, cumprindo integralmente os requisitos de admissibilidade recursal previstos no art. 1.010, do Código de Processo Civil.

Rejeito, assim, a preliminar genérica suscitada pela apelada, uma vez que o recurso de apelação atende plenamente ao princípio da dialeticidade recursal, impugnando de maneira especificada os fundamentos da decisão.

Conheço, portanto, do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Mérito
.

De início, destaco que a controvérsia central reside em verificar se a suspensão da inscrição estadual da empresa apelada ocorreu com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A análise da documentação acostada aos autos, especialmente da Intimação nº 286346/1825/11/2022 (Id 106677596), revela que houve notificação formal prévia à suspensão da inscrição estadual, com ampla oportunidade de manifestação e defesa.

Ademais, a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, por meio da Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico (CMTE), no processo rotineiro de monitoramento, verificou indícios de possíveis irregularidades nas operações da impetrante. A partir dessa constatação, determinou e iniciou o levantamento fiscal das operações sujeitas ao ICMS.

A empresa foi formalmente intimada em 21.10.2022, com base no art. 17 combinado com os artigos 17-E e 35 da Lei nº 7.098/98. Foi concedido prazo de cinco dias para cumprimento das exigências fiscais.

A intimação exigiu o recolhimento dos tributos devidos no PGDAS-D no valor total de R$ 128.911,17, referentes aos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2022. Além disso, foram solicitados documentos essenciais à verificação da regularidade fiscal.

A notificação continha advertência expressa de que
"o não atendimento da presente intimação no prazo estipulado, sujeitará o contribuinte ao início do procedimento administrativo previsto no relatório apresentado em ANEXO"
, incluindo a possibilidade de
"suspensão da Inscrição Estadual".
(Id 315652396).

Conforme informado pelo Estado em suas razões recursais (Id 315652873), a empresa respondeu parcialmente à intimação recebida. Apresentou alguns documentos solicitados e comprovou o parcelamento dos débitos tributários no âmbito do Simples Nacional. Contudo, permaneceram pendentes documentos essenciais à fiscalização.

Em 3.11.2022, a administração fiscal analisou a resposta apresentada e deferiu parcialmente as justificativas. Em vez de proceder imediatamente à suspensão, concedeu novo prazo, até 17.11.2022, para cumprimento integral das obrigações acessórias pendentes.

A impetrante, não obstante o prazo adicional e a oportunidade suplementar de regularização, manteve inércia quanto ao cumprimento das obrigações acessórias exigidas. Somente após essa segunda tentativa frustrada, a administração promoveu a suspensão da inscrição estadual em 22.11.2022.

Desse modo, observo a seguinte linha do tempo na seara administrativa: (a) monitoramento fiscal e identificação de indícios de irregularidades; (b) intimação formal com prazo para manifestação e apresentação de documentos; (c) resposta parcial do contribuinte; (d) análise administrativa da resposta apresentada; (e) deferimento parcial com concessão de prazo adicional para cumprimento das obrigações pendentes; (f) inércia do contribuinte quanto às obrigações remanescentes; (g) suspensão do cadastro estadual do contribuinte.

Assim, o conjunto dos autos demonstram que foram observados os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal administrativo, nos termos da Constituição Federal, que estabelece em seu art. 5º, inciso LV:

Art. 5º (...) LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Ou seja, a empresa teve plena ciência das exigências fiscais, foi devidamente notificada, obteve prazo para manifestação, apresentou defesa parcial e recebeu prazo suplementar. Mesmo assim, optou por não cumprir integralmente as obrigações acessórias impostas pela legislação tributária.

Da fundamentação legal da suspensão.

A fundamentação legal da suspensão encontra amparo na legislação tributária do Estado de Mato Grosso. A Lei Estadual nº 7.098/98 estabelece em seu art. 17-H, acrescentado pela Lei nº 9.425/2010:

"Art. 17-H. Ficará, ainda, inabilitado para a prática de suas operações ou prestações de serviços relativas ao ICMS, mediante suspensão automática da respectiva inscrição estadual, o estabelecimento que deixar de emitir documentos fiscais, ou de escriturar livros fiscais, ou de emitir documentos fiscais eletrônicos, ou de entregar arquivos digitais pertinentes à escrituração fiscal digital, ou de prestar qualquer informação econômico-fiscal, ou, ainda, de cumprir qualquer outra obrigação acessória, na forma preconizada na legislação tributária."

A Portaria n. 005/2014-SEFAZ regulamentou a matéria em seu art. 78:

Art. 78. Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente previstas na legislação tributária, a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses: (...) VII – o contribuinte não prestar informações solicitadas pelo fisco ou, por qualquer meio, causar embaraço, dificultar ou impedir a ação fiscalizadora;

A Portaria n. 59/2025-SEFAZ regulamentou a matéria em seu art. 46:

Art. 46. Sem prejuízo do cumprimento de outra determinações previstas na legislação tributária, a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da SEFAZ, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses:

I - o contribuinte: (...)

b) não atender notificação efetuada por qualquer unidade fazendária ou não prestar informações solicitadas pelo fisco ou, por qualquer meio, causar embaraço, dificultar ou impedir a ação fiscalizadora;

c) não cumprir exigência, forma e/ou prazo, de acordo com o disposto nesta portaria;

d) deixar de entregar arquivo eletrônico relativo à Escrituração Fiscal Digital - EFD e/ou declarações de informações econômico-fiscais ou qualquer outro demonstrativo previsto na legislação do ICMS, bem como efetuar a entrega exigida sem movimento e for constatada movimentação econômica no respectivo período de referência; (...)

f) não apresentar qualquer registro de operação nos bancos de dados fazendários ou a que a Secretaria de Estado de Fazenda tenha o respectivo acesso disponibilizado, ou, ainda, não apresentar operação ou prestação onerosa, acobertada por documento fiscal idôneo, por período superior a 1 (um) ano;

g) não estiver em situação cadastral regular no órgão de registro ou no CNPJ;

h) descumprir qualquer exigência definida em ato celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ para manutenção da inscrição no CCE/MT, para fins de recolhimento mensal do ICMS devido ao Estado de Mato Grosso;

II - houver irregularidade cadastral e/ou inidoneidade de sócio;

III - expiração do prazo para cumprimento de exigência exarada no Laudo de Vistoria e/ou seu indeferimento; (...)

Parágrafo único. O servidor do fisco que constatar a ocorrência de uma ou mais hipóteses arroladas no caput deste artigo deverá efetuar a suspensão da inscrição no CCE/MT, indicando as respectivas irregularidades.;

O Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n. 2.212/2014, estabelece em seu art. 32:

"Art. 32. Ficará inabilitado para a prática de suas operações ou prestações de serviços relativas ao ICMS, mediante suspensão automática da respectiva inscrição estadual, o estabelecimento que deixar de emitir documentos fiscais, ou de escriturar livros fiscais, ou de emitir documentos fiscais eletrônicos, ou de entregar arquivos digitais pertinentes à escrituração fiscal digital, ou de prestar qualquer informação econômico-fiscal, ou, ainda, de cumprir qualquer outra obrigação acessória, na forma preconizada na legislação tributária."

E em seu art. 61:

"Art. 61. A inscrição estadual será, também, suspensa, inabilitando o contribuinte para a prática de suas operações ou prestações de serviços relativas ao ICMS, quando verificada a ocorrência de qualquer dos eventos arrolados no artigo 32."

Ante o exposto, resta evidente que

os documentos cuja apresentação foi exigida pela fiscalização não constituem mera formalidade administrativa. Tratam de informações essenciais ao exercício do poder de polícia fiscal e à verificação da regularidade das operações realizadas.

A escrituração fiscal, os livros contábeis e os documentos societários permitem à administração tributária aferir a veracidade das declarações prestadas. Permitem também verificar a compatibilidade entre a movimentação financeira e as operações declaradas, a idoneidade dos sócios e a existência efetiva do estabelecimento.

O descumprimento da obrigação acessória de fornecer informações e documentos solicitados, mesmo após prazo suplementar, configura hipótese legal expressa de suspensão. Não por se tratar de meio coercitivo de cobrança de tributo, mas por representar obstáculo ao exercício da atividade fiscalizatória.

O Estado tem dever constitucional de zelar pela correta arrecadação dos tributos de sua competência, nos termos da Constituição Federal, que estabelece em seu art. 145, parágrafo 1º:

Art. 145. (...) § 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.

O Código Tributário Nacional reforça essa competência em seu art. 194:

Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em caráter geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização da sua aplicação. Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que gozem de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da suspensão de inscrição estadual quando fundada no descumprimento de obrigações acessórias e observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No julgamento do Recurso em Mandado de Segurança nº 26.803/MT, sob relatoria da Ministra Eliana Calmon, a Segunda Turma enfrentou exatamente a questão ora em debate. O acórdão, publicado no DJe de 9.10.2009, assentou:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL - ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA ESTADUAL - AUSÊNCIA DE DÉBITO DA EMPRESA - AFASTAMENTO DAS SÚMULAS 70, 323 E 547/STF - REGULARIZAÇÃO POSSIBILITADA.

1.

Suspensão da inscrição estadual por descumprimento de obrigações tributárias acessórias referentes às exigências do Estado de Mato Grosso para o exercício da liberdade de atividade econômica.

2.

Oportunizada a defesa no caso concreto, em que a atividade estadual de fiscalização se coloca dentro dos parâmetros legais e constitucionais com finalidade de atender o interesse público.

3.

Hipótese em que a própria recorrente admite não ter débitos tributários em seu nome, o que afasta a possibilidade de aplicação das Súmulas 70, 323 e 547/STF.

4.

Recurso ordinário não provido.

E, ainda:

(...) Da leitura dos acórdãos do Tribunal de origem e desta Corte, constata-se que, na realidade, a suspensão da inscrição estadual da impetrante não ocorreu em razão do não recolhimento do ICMS, ou seja, como forma de exigir o recolhimento do tributo, mas se deu em face do descumprimento de obrigação tributária acessória, por não se adequar ao disposto no art. 35-A, § 1º, da Portaria 114, de 2002, com a redação dada pela Portaria 44, de 2006, da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso. VIII. Não havendo que se falar em juízo de retratação, no caso - por não se tratar, no Recurso Ordinário e no Recurso Extraordinário, de suspensão de inscrição estadual como meio coercitivo indireto para o pagamento de tributo, mas de suspensão de inscrição, por ter deixado a impetrante de cumprir obrigação tributária acessória de se adequar ao disposto no art. 35-A, § 1º, da Portaria 114, de 2002, com a redação dada pela Portaria 44, de 2006, da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, ato normativo que, por sua vez, tem respaldo no art. 17, I e parágrafo único, da Lei estadual 7.098/98 -, deve ser mantido o acórdão que negou provimento ao Recurso Ordinário, devolvendo-se os autos, assim, à Vice-Presidência desta Corte. IX. Recurso ordinário improvido. Acórdão da Segunda Turma do STJ mantido, em juízo negativo de retratação.

(RMS 26.803/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 9.6.2020).

No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste Tribunal:

(...) Tese de julgamento: “1. É legítima a suspensão de inscrição estadual quando precedida de notificação fiscal que assegure prazo razoável para manifestação do contribuinte e possibilidade de autorregularização. 2. A adoção de medidas fiscais cautelares, nos moldes previstos em regulamento, não viola o direito ao exercício da atividade econômica.”

(N.U 1033277-36.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.12.2025).

(...) Tese de julgamento: "A suspensão de inscrição estadual fundamentada no descumprimento de obrigação acessória, mediante regular notificação prévia para esclarecimento de inconsistências em operações comerciais, constitui exercício legítimo do poder de polícia tributário, não configurando sanção política vedada pelo ordenamento jurídico, sendo que a apresentação extemporânea de documentos não invalida a medida administrativa adotada em razão da inobservância do prazo originariamente estabelecido."

(N.U 1031082-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2025).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO ENTREGA DO EFD – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – art. 78, inc. XI, alínea ‘a’, §3º, DA PORTARIA N. 05/2014 – NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Suspensão da inscrição estadual por descumprimento de obrigações tributárias acessórias referentes às exigências do Estado de Mato Grosso para o exercício da liberdade de atividade econômica, a exemplo da entrega do EFD, se mostra totalmente legal, ante a previsão em legislação estadual, mormente quando oportunizada a defesa, consoante visto na espécie. precedentes do STJ.

(N.U 1042849-29.2021.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.7.2023).

Além disso, as Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal estabelecem vedação ao uso de medidas restritivas como forma de cobrança indireta de tributo.

A Súmula 70 dispõe que
"é inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo".

A Súmula 323 estabelece que
"é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos".

A Súmula 547 prevê que
"não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais".

Todavia, tais súmulas não têm aplicação irrestrita e automática. A jurisprudência reconhece que podem ser afastadas quando presentes determinadas circunstâncias.

Essas circunstâncias incluem: (a) a medida administrativa não visa à cobrança coercitiva de tributo, mas ao exercício do poder de polícia fiscal; (b) há observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa; (c) o objetivo é compelir o cumprimento de obrigações acessórias essenciais à atividade fiscalizatória.

No caso concreto, estão presentes todas as circunstâncias excludentes da aplicação das súmulas do Supremo Tribunal Federal. A suspensão não teve por finalidade forçar o pagamento de tributo.

A questão que permaneceu pendente foi exclusivamente o descumprimento de obrigação acessória.

Dos autos, reitero que houve observância do contraditório e da ampla defesa. A empresa foi notificada, obteve prazo para manifestação, apresentou resposta parcial, recebeu prazo suplementar e, somente após a inércia persistente, sofreu a suspensão.

O objetivo da medida foi viabilizar o exercício da atividade fiscalizatória do Estado. Permitir a verificação da regularidade das operações e a apuração da correta incidência tributária, não a cobrança coercitiva de tributo.

Não obstante, a suspensão da inscrição estadual não impede completamente o exercício da atividade econômica pela empresa. O art. 325, parágrafo 5º-A, inciso V, do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso, aprovado pelo Decreto nº 2.212/2014, estabelece:

"Art. 325. (...) § 5º-A. A emissão da NFA-e será admitida nas seguintes situações: (...) V - contribuinte com inscrição estadual suspensa;"

Portanto, mesmo na situação de suspensão cadastral, o contribuinte mantém a possibilidade de realizar suas operações mercantis mediante emissão de nota fiscal avulsa. Restam preservadas, assim, a proporcionalidade e razoabilidade do ato administrativo, uma vez que não configuram óbice intransponível ao exercício da atividade empresarial.

No mais, a alegação da impetrante de que as notas fiscais indicadas no relatório não diziam respeito às suas operações não afasta a legitimidade da suspensão. A função da intimação fiscal foi propiciar ao contribuinte a oportunidade de demonstrar a regularidade de suas operações.

A empresa deveria apresentar os documentos contábeis e fiscais pertinentes para esclarecer eventuais divergências identificadas no monitoramento eletrônico. O descumprimento da intimação, com a não apresentação dos documentos solicitados, impediu a fiscalização de analisar adequadamente a situação.

Se efetivamente as operações monitoradas não diziam respeito ao estabelecimento da impetrante, a apresentação da documentação permitiria à fiscalização constatar tal fato. A recusa em fornecer os documentos reforça a presunção de irregularidade e justifica a medida acautelatória.

A administração tributária não apenas pode, mas deve fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos contribuintes. O descumprimento de obrigação acessória, ao impedir ou dificultar o exercício da fiscalização, representa violação ao dever de colaboração.

Todo contribuinte tem dever de colaboração para com a administração pública na consecução do interesse público de justa arrecadação tributária. A suspensão da inscrição estadual, nesse contexto, não configura sanção desproporcional ou abusiva.

Trata-se de medida administrativa legítima, prevista em lei e necessária ao resguardo da atividade fiscalizatória do Estado. Por todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida merece reforma integral.

Houve regular processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa. A suspensão encontra fundamento em lei e decorreu do descumprimento de obrigação acessória, mesmo após reiteradas oportunidades de regularização.

A medida não visa à cobrança coercitiva de tributo, mas ao exercício do poder de polícia fiscal. Não há violação a direito líquido e certo da impetrante. A segurança deve ser denegada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em sede de remessa necessária,
RETIFICO
a sentença para denegar a segurança, mantendo a suspensão da inscrição estadual da impetrante, por ausência de violação a direito líquido e certo.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026